Tribunal: TJDFT
Processo: 0713682-62.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713682-62.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIGA MODAS EIRELI - ME, VETE COMERCIO DE MODAS EIRELI - ME, SANTA BRIGIDA CALCADOS E BOLSAS EIRELI - ME, CENTURY COMERCIO DE MODA EIRELI, CERQUEIRA MODA LTDA, SANTA FE COMERCIO DE MODA EIRELI, COMERCIO DE MODA PONTA EIRELI, VITORIA COMERCIO DE MODA EIRELI - ME, BORGES MODA EIRELI - ME, COMERCIO DE CALCADOS RIO BRAVO EIRELI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Autorizada (ID 17107033) a conversão em renda dos depósitos judiciais realizados pelas recorrentes Vitoria Comércio de Moda EIRELI (competências 10/2018, 11/2018, 12/2018 e 01/2019) e Century Comércio de Moda EIRELI (competência 10/2018), o Distrito Federal comparece aos autos postulando a expedição de alvará de levantamento (ID 17497062). Intime-se o Distrito Federal para que indique conta vinculada à SEFAZ, tornando possível a transferência dos valores convertidos em renda, que deverão ser abatidos dos parcelamentos firmados. Cumpra-se. Brasília, 17 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator